Tribunal: TJDFT
Processo: 0037802-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037802-14.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO DA SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SILVA MEMÓRIA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (Rel. para Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 7/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 14808259): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADAPTADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MUDANÇA DE ITINERÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E AO TRANSPORTE. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. ART. 5o, §1o, CF/88. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS. 1. As normas definidoras de direitos fundamentais, como se qualificam o direito à educação e ao transporte, gozam de eficácia imediata, consoante o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, em nome da máxima efetividade e da força normativa da Constituição. Precedente específico do Supremo Tribunal Federal. 2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados para obrigar o Distrito Federal a fornecer ao autor transporte público gratuito e adaptado às suas condições de cadeirante, segundo as normas técnicas atinentes ao caso, além de apanhá-lo e deixá-lo na entrada do lote onde ele reside, nos dias em que houver aula na escola onde o autor estudar. 3. Não há falar em invasão do Judiciário à discricionariedade administrativa, eis que não se pode aceitar que haja um monopólio do Administrador quanto ao cumprimento dos preceptivos constitucionais, máxime os que estatuem direitos fundamentais. 4. Aplica-se à hipótese o princípio constitucional da isonomia, tendo em vista as características especiais do beneficiário do serviço, de forma a merecer um tratamento desigual, na medida de sua desigualdade. 5. Deve-se tomar em consideração, na tarefa de concretização dos programas normativos, as reservas do financeiramente possível, dentro dos limites que o orçamento enseja. Na presente hipótese, contudo, nenhuma demonstração inequívoca se apresenta nos autos de que a concessão do pedido venha a provocar danos à ordem ou à economia pública. 6. Recurso não provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, ressalvado meu posicionamento pessoal sobre o assunto. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014